Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731299-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADO: ANDERSON CLAUDIO DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TECARBRASÍLIA VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704571-11.2022.8.07.0008, movida em desfavor de ANDERSON CLAUDIO DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA e BANCO ITAUCARD S/A, indeferiu a antecipação de tutela cujo objeto era suspender o curso do processo no 0701029-82.2022.8.07.0008 (busca e apreensão). Em consulta aos autos de origem (processo no 0704571-11.2022.8.07.0008), verifica-se que o feito foi sentenciado (ID 148390947 dos autos principais), sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência formulado pela parte autora/agravante, devidamente homologado. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 27 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator